Tribunal: TJBA
Processo: 8127451-82.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Apelação nº
8127451
-
82
.2022.8.05.
0001

Origem do Processo: Comarca de
Salvador

Apelante:
Elenilton Silva Ferreira

Defensora Pública
:
Maya Gelman

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Victor de Araújo Fagundes

Procuradora de Justiça:
Áurea Lúcia Sampaio Souza Loepp

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 506/STF.
PRESUNÇÃO RELATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. MODO DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA. CONDENAÇÕES ANTERIORES DO APELANTE. RESISTÊNCIA À ABORDAGEM POLICIAL. NEGATIVA DE PROPRIEDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE SÃO SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE QUE SE TRATA DE USUÁRIO.
RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pela
D
efesa contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006) e 2 meses de detenção por resistência (art. 329 do CP). Narra a denúncia que o acusado foi abordado em local de tráfico, reagiu à abordagem policial e portava 12 porções de maconha, totalizando 24,96 g, além de ter lesionado um policial durante a prisão. A sentença afastou a presunção de uso pessoal e negou a aplicação do Tema 506 do STF.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de desclassificação da conduta do réu para o crime de porte para uso pessoal, à luz do Tema 506/STF, que presume como usuário quem porta até 40 g de
cannabis
, desde que ausentes elementos que indiquem tráfico.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria dos crimes restaram comprovadas pelos autos, com laudo pericial e depoimentos policiais consistentes.

4. A droga estava fracionada em 12 porções, acondicionadas de forma típica de tráfico, encontrada com o réu em área dominada por facção criminosa.

5. O histórico criminal do réu, com condenações anteriores por tráfico
de drogas
e porte ilegal de arma, reforça a dedicação à atividade ilícita.

6. O réu negou a posse da droga, afastando autodeclaração de uso pessoal, e resistiu à abordagem, lesionando policial.

7. Inaplicabilidade do Tema 506 do STF, por presença de elementos concretos que afastam a presunção de usuário.

8. Reformada de ofício a dosimetria do crime de resistência, para compensar a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, reduzindo a pena para 2 meses de detenção.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e improvido. Pena do crime de resistência reformada de ofício.

Tese de julgamento: “1. A presunção de uso pessoal prevista no Tema 506/STF não se aplica quando o conjunto probatório demonstra a finalidade mercantil da droga. 2. A forma de acondicionamento, o local da apreensão e os antecedentes criminais podem afastar a presunção de usuário, mesmo que a quantidade de droga seja inferior a 40 g.”

Dispositivos legais relevantes citados: CP, arts. 59, 69, 329 e 33, § 2º, "a"; Lei
n.
11.343/2006, arts. 28, 33 e 42; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada: Tema 506/STF; STJ, AgRg no AREsp 2.613.614/ES, DJe 18/11/2024; TJMG, ApC 1.0518.18.013662-5/001; TJMG, RevCrim 1.0000.24.486397-3/000.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8127451-82.2022.8.05.0001, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo nos termos do voto do relator
.